Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725187-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE FERREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSILENE FERREIRA LIMA contra decisão de ID 199857410 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de realização de procedimento de punção por ecoendoscopia. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com cisto pancreático; que o procedimento não está regulado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal; que aguarda a realização do procedimento desde 20/10/2022; que estão previstos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, seja determinada a realização da punção por ecoendoscopia, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com cisto pancreático. A despeito do delicado quadro clínico, não há informações suficientes sobre a emergência na realização da punção. O laudo médico que instruiu a petição inicial (ID 199738095 dos autos de origem) não registrou a existência de risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente. Conforme Enunciado n. 51, da Jornada de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, “nos processos judiciais, a caracterização de urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Desse modo, não está presente, neste momento processual, o perigo de dano, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Em consequência, sem desconsiderar o quadro clínico da parte, convém viabilizar o exercício do contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, sem prejuízo de nova análise da questão por ocasião do julgamento de mérito do recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, em razão de sua manifestação no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora